Tribunal: TCU
Processo: 010.232/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2019, nass obras de duplicação e adequação de capacidade e segurança na rodovia BR-010/MA, na travessia urbana de Imperatriz/MA, segmento km 246,40 ao km 260,80.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Auditoria referente à fiscalização realizada nas obras de duplicação e adequação de capacidade e segurança na rodovia BR-010/MA, na travessia urbana de Imperatriz/MA, segmento km 246,40 ao km 260,80, incluindo oito elevados, duas novas pontes sobre o rio Cacau, recuperação, alargamento e reforço de outras duas pontes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no disposto no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que promova os ajustes na Distância Média de Transporte - DMT e na apropriação da mobilização do guindaste na própria CPU do serviço de "Transporte, içamento e posicionamento das vigas", e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências tomadas pela autarquia; 9.2. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que os ensaios geotécnicos das fontes potenciais de areia para emprego em aterros de muros de solo reforçado (contenções em terra armada) não foram exaustivos, faltando, por exemplo, a realização de ensaio de granulometria por sedimentação, o que denota afronta ao disposto no inciso X do art. 6o da Lei 8.666/1993, bem como na NBR 19286/16 (Muros em solos mecanicamente estabilizados); 9.3. informar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a empresa executante Edeconsil construções e Locações Ltda., a empresa supervisora Prosul Projetos Supervisão e Planejamento Ltda. e a empresa projetista Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. desta deliberação, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminharlhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.